Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DO PASSAGEIRO. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DE 20 DIAS. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. VINTE POR CENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 813,60 a título de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de passagens aéreas junto à empresa ré e que, antes de 7 dias da data da viagem, solicitou o cancelamento da passagem e o reembolso dos valores pagos, tendo recebido somente a quantia de R$ 63,62 de volta.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, afirma que a tarifa escolhida pela parte autora não permite reembolso e que, em caso de reembolso, não há que falar em devolução em dobro. Ausente contrarrazões.
4. Preliminar de concessão de efeito suspensivo: Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. Tem-se dos autos que o autor efetuou a compra da passagem aérea em 21 de agosto de 2019 (ID 17289031) no valor total de R$ 470,42 e, no dia 03 de setembro de 2019, cancelou a compra (ID 17289032. A viagem iria ocorrer no dia 25 de setembro de 2019.
7. No caso de cancelamento de passagens aéreas, o art. 740 do Código Civil estabelece que o passageiro terá direito ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. Sendo assim, eventual cláusula contratual que estipule a perda total do valor pago é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Precedentes: (Acórdão n.1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1172970, 07486586720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso em análise, tem-se que o autor cancelou o bilhete de passagem 22 dias antes do voo, isto é, em tempo hábil para renegociação do mesmo, atraindo a incidência do dispositivo legal acima referido. Ademais, a empresa aérea não demonstrou nenhum prejuízo sofrido com o cancelamento do bilhete aéreo, isto é, não comprovou a lotação do voo, por exemplo.
9. Considerando as circunstâncias do caso concreto e com fundamento no art. 6.o da Lei 9.099/95, o reembolso integral não tem cabimento no caso em análise, até porque o cancelamento se deu depois de 7 dias da compra e o artigo 49 do CDC não respalda o autor no caso concreto. Assim, deve ser aplicada multa compensatória de 20% do valor do contrato. Assim, sendo o valor total das passagens a quantia de R$ 470,42, abatida a multa compensatória, restaria ao autor o valor de R$ 376,33. Como já houve a devolução do valor de 63,62, a parte ré deve ser condenada ao pagamento de R$ 312,71.
10. Não há que falar em repetição de indébito, já que não houve cobrança indevida e nem má-fé, apenas uma falha na devolução dos valores pagos.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar de concessão de efeito suspensivo rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 312,71, com atualização monetária a contar do ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.